Tribunal: TJDFT
Processo: 0024127-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0024127-76.2013.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Gilberto Bispo dos Santos Eliana Oliveira dos Santos Lucia Helena dos Santos Lima Gilberto Bispo dos Santos Junior Marcos Rogerio Oliveira dos Santos Maria De Fatima dos Santos Sales Embargada: Geap Autogestão em Saúde D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gilberto Bispo dos Santos, Eliana Oliveira dos Santos, Lucia Helena dos Santos Lima, Gilberto Bispo dos Santos Junior, Marcos Rogerio Oliveira dos Santos e Maria de Fatima dos Santos (Id. 14157876) contra o acórdão (Id. 14125933) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator